Tribunal: TJMT
Processo: 1008052-43.2025.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008052-43.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (APELANTE), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA BALNEARIO LTDA - CNPJ: 10.328.127/0001-98 (APELADO), SYLVIA HELENA HOFFMANN MIRANDA DIAS - CPF: 186.892.478-58 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - CPF: 182.288.951-00 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO RANGEL DE ALCKMIN - CPF: 214.330.541-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POSSESSÓRIA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO COM TRÂNSITO EM JULGADO. CESSÃO INTEGRAL DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DE ACORDO EM SEDE EXECUTIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em ação possessória, ao reconhecer a inexequibilidade da ordem de reintegração de posse em razão de acordo judicial previamente homologado e transitado em julgado, por meio do qual houve cessão integral dos direitos possessórios e substituição processual, bem como fixou honorários advocatícios com base no valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a competência preventiva para o julgamento do recurso, em razão de agravo de instrumento anterior que homologou o acordo judicial; (ii) estabelecer se é possível executar ordem possessória após a homologação judicial de acordo que promoveu a cessão dos direitos possessórios e a substituição processual; (iii) determinar o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios na extinção do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a prevenção da 3ª Câmara de Direito Privado, pois a apelação deriva diretamente do mesmo processo originário e discute os efeitos do acordo homologado em agravo de instrumento anteriormente julgado por aquele órgão, nos termos do art. 80, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal.

O acordo judicial homologado e transitado em julgado constitui título executivo judicial e faz coisa julgada material, substituindo o título possessório anterior e extinguindo a ação originária com resolução de mérito.

A cláusula expressa do acordo homologado declarou a cessão integral dos direitos possessórios e a substituição processual, tornando inexequível a ordem possessória anterior em favor do apelante.

A rescisão de acordo judicial homologado não pode ser declarada em sede de cumprimento de sentença, por ausência de cognição adequada, sendo indispensável ação de conhecimento própria para apuração de inadimplemento e incidência de cláusula resolutória tácita.

A execução exige título certo, líquido e exigível, não comportando discussão sobre inadimplemento contratual, extensão das obrigações, purga da mora ou efeitos da rescisão, conforme os arts. 783 e 803 do CPC.

Inexistente cláusula resolutória expressa no acordo, a eventual resolução contratual depende de interpelação judicial, nos termos do art. 474 do Código Civil.

A existência de ação anulatória de acordo ajuizada pelo próprio apelante configura prejudicialidade externa ao cumprimento de sentença, reforçando a inadequação da via executiva.

A extinção do cumprimento de sentença não viola a coisa julgada possessória, pois o acordo homologado constitui fato superveniente que alterou substancialmente a relação jurídica e inviabilizou a execução da ordem anterior.

Em cumprimento de sentença voltado à reintegração de posse, caracterizado como obrigação de fazer sem proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ELISEU JOSÉ SCHAFER contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara cível de Tangara da Serra, que nos autos do Cumprimento de sentença nº 1008052-43.2025.8.11.0055, julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta por AGROPECUÁRIA BALNEÁRIO LTDA, extinguindo o feito por inexequibilidade do título executivo judicial e inexigibilidade da obrigação.

Em suas razões recursais, o apelante desenvolve tese central baseada na rescisão de pleno direito do acordo homologado. Demonstra, através de extensa documentação, que Tiago Vieira de Souza Dorilêo jamais adimpliu qualquer das obrigações assumidas na complexa cadeia negocial iniciada em 01/02/2013.

Alega que o compromisso original de pagamento de 285.000 sacas de soja restou completamente inadimplido, assim como as obrigações substitutivas pactuadas no aditivo de 16/07/2014, que previa a cessão de 3.671 hectares da Fazenda Paraíso e a respectiva escrituração no prazo de 90 dias.

Sustenta o recorrente que o Termo de Quitação Plena de Valores de 05/08/2015, no valor total de R$ 10.500.000,00, também restou integralmente descumprido, evidenciando padrão reiterado de inadimplemento por parte de Tiago.

Argumenta que tal situação configura hipótese de incidência da cláusula resolutória tácita do art. 474 do Código Civil, que opera de pleno direito, independentemente de interpelação judicial.

Defende que a rescisão do acordo implica o retorno ao status quo ante, restaurando a eficácia da ordem possessória que lhe assegurava proteção possessória.

Quanto à coisa julgada, argumenta que a ordem possessória transitou em julgado e possui eficácia mandamental, sendo que a celebração do acordo apenas suspendeu seus efeitos. Com a rescisão, a ordem voltaria a produzir efeitos plenos.

Subsidiariamente, o apelante questiona o critério de fixação dos honorários advocatícios, sustentando que, por se tratar de obrigação de fazer (reintegração de posse) sem conteúdo econômico mensurável, os honorários deveriam ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º do CPC, conforme orientação do Tema 1.076 do STJ.

Em contrarrazões, o apelado pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de prevenção suscitada pelo Apelante e impugnada pelo Apelado. Conforme documentado nos autos, o Agravo de Instrumento nº 125.865/2016, que homologou o acordo judicial objeto da presente controvérsia, foi efetivamente julgado pela 3ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal, sob a relatoria do Desembargador Dirceu dos Santos.

O artigo 80, § 1º, do Regimento Interno desta Corte estabelece que o primeiro julgador que receber a distribuição de recurso terá competência preventa para todos os recursos na causa principal, derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica. A presente apelação deriva diretamente do processo originário nº 0002185-77.2011.8.11.0055 e discute os efeitos do acordo homologado naquele recurso anterior.

Considerando a identidade de origem processual e a conexão direta entre as matérias discutidas, reconheço a prevenção da 3ª Câmara de Direito Privado para o julgamento da presente apelação.

Pois bem.

A questão central desta demanda reside na possibilidade de execução de ordem possessória após a celebração e homologação judicial de acordo que promoveu a cessão integral dos direitos possessórios e a substituição processual.

Os fatos comprovados nos autos revelam que o acordo judicial de 22/09/2014 foi devidamente homologado e transitou em julgado, adquirindo força de coisa julgada material, nos termos do artigo 515, inciso III, do Código de Processo Civil.

A Cláusula Sétima do referido acordo, homologada pelo Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento nº 125.865/2016, declarou expressamente que
"Eliseu José Schafer cedeu e transferiu mediante contrato inteiramente quitado para Tiago Vieira de Souza Dorilêo, todos os direitos que possui sobre o imóvel disputado nesta ação judicial"
, estabelecendo correspondente substituição processual.

A homologação judicial do acordo produziu efeitos jurídicos inequívocos: a extinção da ação possessória com resolução de mérito, a substituição do título executivo original pelo acordo homologado, a declaração de quitação integral vinculante entre as partes e a substituição processual em favor de Tiago.

Não obstante os argumentos desenvolvidos pelo apelante quanto ao inadimplemento reiterado das obrigações assumidas por Tiago Vieira de Souza Dorilêo, a rescisão de acordo judicial homologado, com trânsito em julgado, não pode ser declarada em sede de cumprimento de sentença, por ausência de cognição adequada para tanto.

A via executiva pressupõe título certo, líquido e exigível, conforme estabelece o artigo 783 do Código de Processo Civil, não comportando a análise de questões complexas que exigem dilação probatória, tais como a ocorrência efetiva de inadimplemento, a extensão das obrigações assumidas, eventual purga da mora, incidência de cláusula resolutória tácita e efeitos da rescisão sobre terceiros.

Nesse sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE EXIBILIDADE DO TÍTULO – art. 783 do CPC – DÍVIDA NÃO VENCIDA – EXECUÇÃO NULA – extinção sem resolução de mérito – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 783, do CPC, dispõe que “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível” . É nula a execução quando instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo, consoante dispõe o art. 803, III, do CPC. Quando o título executivo não preenche o requisito de exigibilidade, tal fato impõe a extinção da ação executiva sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”
(TJ-MT - AC: 00026534720158110040 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2020)

Outrossim, o artigo 474 do Código Civil estabelece que
"a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial"
.

No caso em análise, não há cláusula resolutória expressa no acordo homologado, sendo que a aplicação da cláusula resolutória tácita exige interpelação judicial, ou seja, ação de conhecimento própria.

A declaração de rescisão em sede executiva subverteria a natureza da execução, que pressupõe título já constituído. O precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo apelante (REsp 1.789.863/MS) tratou de ação possessória fundada em cláusula resolutiva, e não de cumprimento de sentença que busca declarar a rescisão de acordo homologado.

Além disso, a existência da Ação de Anulação de Acordo (Processo nº 1004392-80.2021.8.11.0055), ajuizada pelo próprio apelante, configura prejudicialidade externa ao cumprimento de sentença.

A propósito, já decidi nesse sentido,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CONEXA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA – PROVA PERICIAL CONTÁBIL JUDICIALMENTE DETERMINADA – RELEVÂNCIA DAS ALEGAÇÕES – RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTIVOS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É cabível a suspensão de processo por prejudicialidade externa quando o julgamento de uma ação depende do resultado de outra. Reconhecida a conexão entre a ação anulatória e o cumprimento de sentença fundado no mesmo título, e determinada a realização de perícia contábil para apurar a legalidade das obrigações, justifica-se a suspensão liminar dos atos executivos para evitar constrições indevidas e preservar a utilidade do processo e o contraditório substancial.”
(N.U 1012587-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

Assim, a validade e os efeitos do acordo estão sendo discutidos em ação própria, com cognição exauriente, sendo inadequado o reconhecimento da rescisão em sede executiva.

Ademais, é importante ressaltar que a extinção do cumprimento de sentença não viola a coisa julgada formada pela decisão que concedeu a proteção possessória. O acordo homologado representou fato superveniente que alterou substancialmente a relação jurídica, tornando a ordem possessória anterior inexequível em favor do apelante.

A segurança jurídica e a estabilidade dos acordos judiciais homologados constituem pilares fundamentais do sistema processual, não podendo ser relativizados sem o devido processo legal em ação própria.

Quanto à questão subsidiária suscitada pelo apelante, merece acolhimento a tese relativa à fixação dos honorários advocatícios por equidade.

O cumprimento de sentença visava à reintegração de posse, caracterizando obrigação de fazer sem conteúdo econômico diretamente mensurável.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076, firmou entendimento de que, em obrigações de fazer, quando o proveito econômico é inestimável, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Precedentes recentes da Corte Superior confirmam essa orientação:
"nas ações mandamentais em que ausente proveito econômico auferível ou mensurável, e quando o valor da causa não refletir o benefício devido, deverá ser aplicado o critério subsidiário da equidade "
(REsp 2.092.798/DF, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024).

No caso concreto, a extinção do cumprimento de sentença decorreu do reconhecimento da inexequibilidade do título, sendo que o valor atribuído à causa é meramente estimativo, não refletindo o proveito econômico da demanda.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que os honorários devem ser fixados por equidade, e não sobre o valor da causa, impondo-se a reforma parcial da sentença neste aspecto.

Dispositivo
.

Ante o exposto, conheço da apelação e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios, que ficam fixados por equidade em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se, no mais, a extinção do cumprimento de sentença por inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação.

A presente decisão não impede o prosseguimento da Ação de Anulação de Acordo (Processo nº 1004392-80.2021.8.11.0055), nem prejudica o direito do apelante de buscar a tutela jurisdicional adequada em ação própria, caso demonstre a invalidade do acordo homologado.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026